Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por parte que teve a apelação não conhecida por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e não concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi apresentado apenas nas razões da apelação.
2. A relatoria oportunizou à parte recorrente a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o que não foi atendido dentro do prazo legal, levando à não admissão do recurso principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do recurso, diante de pedido de gratuidade de justiça formulado exclusivamente em sede recursal, sem comprovação suficiente da hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de decisão anterior concedendo gratuidade de justiça inviabiliza o reconhecimento da isenção automática do preparo, sendo legítima a exigência de sua comprovação ou do recolhimento.
5. A parte foi devidamente intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas quedou-se inerte, o que configura a deserção do recurso nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
6. A interposição do agravo interno, embora improcedente, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatória, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.